Tribunal: TJDFT
Processo: 0729779-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Direito Processual. Segundos embargos de declaração na apelação cível. Ação de cobrança e obrigação de fazer. Contrato de cessão de direitos de imóvel. Área pública. Validade. Inadimplemento do adquirente configurado. Cobrança de aluguel. Correção monetária e juros. Previsão contratual. Ausência de vícios. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos declaratórios anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão não apreciou as questões ventiladas nos embargos primevos.
III. Razões de decidir
3. A interposição de novos embargos revela mera discordância da parte com o resultado do julgamento, não sendo o caso, contudo, de imposição de multa.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.